Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-63.2013.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000813-63.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESCOLA ESTADUAL MARECHAL RONDON (VÍTIMA), GILBERTO MATOS DE CARVALHO - CPF: 000.872.631-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA –EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – DECOTE DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL QUANDO A INFRAÇÃO PENAL DEIXAR VESTÍGIOS – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA E SANÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências, que são meio de prova idôneo e aptos a embasar a condenação (Enunciado n. 8 do TJMT).

É possível considerar como desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime nos casos em que evidenciado considerável prejuízo causado à vítima.

É indispensável o exame de corpo de delito para o reconhecimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, a menos que os sinais tenham desaparecido ou por motivo justificado para a não realização da perícia, ainda que de forma indireta.

Deve ser mantido o regime prisional inicial fechado quando devidamente fundamentado pelo julgador sentenciante de acordo com o caso concreto, mostrando-se medida adequada e suficiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilberto Matos de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo n.

0000813-63.2013.8.11.0010 (código 52242), que o condenou pela prática do crime de furto noturno e qualificado (art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 132 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na ausência de provas da participação do acusado e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo, bem como a alteração do regime prisional fixado (Id. 94376997).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 94377002).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 99397462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Gilberto Matos de Carvalho
como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Pelo que se extrai da peça acusatória,
in verbis
:

“FATO - FURTO QUALIFICADO

No dia 14 de fevereiro de 2013, na Escola Marechal Rondon nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado GILBERTO Mato de Carvalho, com consciência e vontade, subtraiu para si, com destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoa, os seguintes objetos: materiais de limpeza, microcomputador Intel Dual Core, monitor LCD Positivo 14 polegadas, conforme documentos de fls. 10/12-IP e fotos as fls. 13/16-IP, em prejuízo da vítima Escola Estadual Marechal Rondon. (...)”
– Id. 94271987.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de furto noturno e qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 132 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 94376987).

Inconformada, a defesa pugna em suas razões recursais, inicialmente, pela
absolvição
do acusado, sustentando a ausência de provas da participação do acusado, na forma do artigo 386, V, do Código de Processo Penal, especialmente diante da negativa do acusado e dos depoimentos contraditórios das testemunhas.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece amparo, uma vez que o delito em apreço ficou amplamente comprovado.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência; auto de apreensão; auto de entrega; fotografias do local do crime; notas fiscais dos produtos subtraídos; e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa por parte do acusado, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Dessume-se dos autos que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia estava em rondas quando se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta
Honda Titan
, de cor azul, e a pessoa que estava na garupa segurava duas sacolas com objetos dentro.

Consta que os sujeitos, ao visualizarem a viatura, saíram em alta velocidade, o que deu ensejo à perseguição por policiais, até que um policial efetuou um tiro em direção ao pneu trazeiro da motocicleta, ocasião em que os indivíduos foragiram a pé, deixando a moto caída ao chão, e pularam muro e telhado das residências, de modo que não foi possível efetuar a prisão em flagrante.

Contudo, apreendeu-se os objetos que caíram ao solo e a motocicleta, e, posteriormente, constatou-se que se tratavam de produtos de limpeza que tinham sido subtraídos da Escola Estadual Marechal Rondon, conforme noticiado à Polícia pelo diretor do estabelecimento Ruy Oliveira Barboza.

Apesar das alegações defensivas sobre a ausência de provas da autoria delitiva, verifica-se que desde o momento em que foi lavrado o boletim de ocorrência, foi consignado que os policiais que efetuaram as diligências reconheceram um dos sujeitos que estava na motocicleta como a pessoa de alcunha “Gil doido”, ora apelante, pois já era conhecido no meio policial em razão do envolvimento com drogas, o que deu ensejo à sua prisão posteriormente.

O policial Lucídio Rodrgiues de Souza reconheceu, sem sombra de dúvidas, que um dos sujeitos que estava na motocicleta era o réu, ao passo que já o conhecia em razão de outras ocorrências policiais e pôde reconhecê-lo; veja-se seu depoimento prestado em Juízo:

“(...)
Promotora:
Consta aqui que o Gilberto foi preso diante de um furto de uma escola, o senhor lembra dessa abordagem?

Testemunha:
Lembro.

Promotora:
Como que foi?

Testemunha:
Na realidade nesse dia, nós não conseguimos nem prender ele, nós só fizemos o acompanhamento que na verdade estávamos atrás do posto, vimos uma moto passar com farol desligado e descendo na contramão, nós fizemos o acompanhamento, tinha uma pessoa na garupa com alguns objetos, atravessou a pista, a moto caiu a corrente, largaram a moto no chão e saiu correndo, nós atrás, chegou em uma residência, pulou o muro, subiu no telhado, nunca vi uma coisa daquela, atravessou a casa, nós não conseguimos pegar.

Promotora:
E os objetos que estavam na mão?

Testemunha:
Nesse momento da fuga ele jogou, mas deu pra gente ver que era ele.

Promotora:
Conhecia o Gilberto?

Testemunha:
Ele era usuário e gostava de mexer com furto.

Promotora:
O senhor lembra o que ele estava carregando?

Testemunha:
Era objeto de limpeza, sabão em pé, muito de limpeza.

Promotora:
Como que o senhor associou que seria da escola o senhor sabe?

Testemunha:
No outro dia apareceu uma pessoa pra registrar a ocorrência.

Promotora:
Entendi, então assim naquela época a guarnição não conseguiu prender, mas o senhor conseguiu ver claramente que era ele?

Testemunha:
Eu vi.

Advogado:
Essa perseguição foi de dia, à noite?

Testemunha:
Foi a noite (...)

Advogado:
Ele tinha algum sinal característico?

Testemunha:
Tem que ele era magro, sempre foi muito magro, alto, rosto fino e eu já tinha apreendido ele já, por questão de ser usuário.

Advogado:
Tinha outras pessoas com as mesmas características ou só tinha ele na cidade?

Testemunha:
Não, tem outras pessoas parecidas.

Advogado:
Entendi, os objetos que foram dispensados foram recolhidos pela guarnição?

Testemunha:
Foi nós pegamos, recolhemos e levamos para a delegacia (...)”
– mídia audiovisual, Id. 94377009, p. 2.

Nota-se que a referida testemunha asseverou categoricamente que era o apelante que estava na motocicleta, na posse da
res furtivae
, ainda esclareceu que como fazia muito tempo dos fatos, pensou que não iria se lembrar da ocorrência, mas lembrou-se uma vez que teve toda essa situação de correr atrás dos indivíduos que empreenderam fuga.

O outro policial que também efetuou as diligências que culminaram na apreensão dos bens subtraídos, Roberval Albino dos Santos, prestou as seguintes declarações em sede judicial:

“(...)
Promotora:
E uma ação penal, de um furto qualificado que aconteceu na escola Marechal Rondon, no dia 14/02/2013, atribuída ao réu Gilberto Matos de Carvalho, apelido “Gil doido”, o senhor se recorda desse fato?

Testemunha:
Me recordo pouco

Promotora:
Tá, o que aconteceu?

Testemunha:
A gente estava no período noturno fazendo ronda, quando nos deparamos com o motociclista, carregando alguns objetos em um saco na moto, a gente tentou fazer a abordagem, ele realizou fuga, conseguimos abordar ele próximo a BR 364, onde é a feira agora, estava com vários materiais e alimentos, na sacola, não soube informar a origem dos objetos, onde foi feita a condução dos objetos com a condução dele para a delegacia. Posteriormente foi descoberto que os materiais eram da escola marechal.

Promotora: C
omo foi feita a identificação de que os objetos eram da escola?

Testemunha:
O pessoal da escola informou que havia sido arrombado a escola durante a noite e foi verificado material, que ficou constatado que era o material da escola.

Promotora:
O senhor esteve na escola?

Testemunha:
Sim.

Promotora: E h
avia sinais de arrombamento?

Testemunha:
Não me recordo de ter visto local de arrombamento, não me recordo, mas lembro do pessoal que reconheceu o material da escola.

Promotora:
O senhor já conhecia esse Gilberto, do meio policial?

Testemunha:
Sim.

Promotora:
Por que?

Testemunha:
Tinha outras ocorrências envolvendo droga e na época parece que ele tinha saído do internato com problema de droga (...)

Advogado:
O senhor estava fazendo a patrulha, abordaram eles caíram, vocês fizeram a abordagem normal e acharam o computador, a tela de computador com eles?

Testemunha:
Não lembro da tela, lembro que tinha material da cantina da escola, alimentos, não lembro se tinha computador. (...)

Advogado:
Vocês já sabiam do furto na escola?

Testemunha:
Não.

Advogado:
Vocês pegaram esses materiais e acharam estranho?

Testemunha:
Nós conduzimos para a delegacia para constatar da onde teria sido esse material que ele não conseguia dizer.

Advogado:
O senhor sabe depois o que aconteceu?

Testemunha:
Não depois não fiquei sabendo, que quando o pessoal da escola informou que tinham sido roubados a gente foi e informou ele a ocorrência que tinha acontecido na madrugada pra ele verificar se eram os materiais da escola (...)”
– mídia audiovisual, Id.

94377009, p. 2.

Ademais, o policial Hélio Garcia de Matos relatou em Juízo
“que conhece o Gilberto em virtude dos crimes dele; que eram muitos; que ele praticava furtos e mexe com drogas; que se recorda do material de limpeza que estava escondido debaixo de uma mesa e o acharam; que tinha um material levado para fora do colégio; que não tem dúvidas de que o material foi subtraído na escola; que conversou com o diretor e o mesmo disse que eram materiais da escola; que não lembra se encontrou estes materiais dentro ou fora da escola; que estes materiais foram subtraídos durante a noite”
(trechos extraídos da sentença, Id. 94376987, p. 2).

Conquanto a defesa argumente em suas razões que as declarações prestadas em Juízo pelos policiais foram desarmônicas, o fato de o policial Roberval se equivocar ao dizer que o réu foi abordado e detido no dia do delito – pondera-se que as declarações foram prestadas seis anos após os fatos –, não tem o condão de desqualificar o reconhecimento efetuado do réu por eles e nem desacreditar nos depoimentos prestados, mesmo porque, os demais pormenores da ocorrência estão em sintonia.

Constata-se que os policiais Licídio e Roberval identificaram que era o apelante um dos indivíduos que estava na motocicleta, junto com terceiro não identificado, na posse da
res furtivae
.

A fim de corroborar o depoimento policial, constam as declarações prestadas por Agenor Carlos Alexandrino Vasconcelos, o qual reconheceu, na Delegacia, a motocicleta apreendida como de sua propriedade e esclareceu que a tinha emprestado para o recorrente no dia dos fatos, a seu pedido, mas não tinha conhecimento sobre a ação criminosa (Id. 94376032, p. 3) – auto de entrega (Id. 94376034, p. 2).

O acusado, por sua vez, limitou-se em negar a prática delitiva, tendo inclusive negado que emprestou a motocicleta apreendida (Id. 94376042, p. 2). Em sede judicial, ele manteve a negativa de autoria, alegando que sofria “perseguição policial” porque era usuário de drogas, mas nunca era pego com nada ilícito; aduziu ainda que conhece Agenor, por ser usuário de drogas também, mas que no dia dos fatos ele não emprestou a motocicleta (
mídia audiovisual, Id.

94377009, p. 2).

Consoante se nota, a negativa de autoria ficou isolada nos autos, limitando-se, o recorrente, em negar a prática criminosa, sem nem mencionar onde ou o que estaria fazendo no dia dos fatos em apreço, e alegou que estaria sofrendo perseguição da Polícia, sem ao menos um elemento de prova nesse sentido.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Desse modo, diante da suficiência probatória dos autos, que atesta a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, incabível a absolvição do acusado, razão pela qual mantenho a condenação.

De outro modo, no
âmbito da dosimetria da pena
, a defesa pleiteia a redução da pena-base, a fim de afastar a circunstância judicial das consequências do delito, e a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial, e do concurso de pessoas pela insuficiência de provas; e também requer o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado.

Extrai-se da sentença condenatória que, na primeira fase dosimétrica, o magistrado singular considerou como desfavoráveis ao réu os antecedentes criminais e as consequências do delito, fixando a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão.

A defesa se insurge quanto a essa última circunstância judicial, ao argumento de que foi utilizado fundamento inerente ao próprio tipo penal, qual seja o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima.

No entanto, ainda que a perda patrimonial seja implicação lógica dos crimes de furto (considerando especificadamente a subtração), entendo que o considerável prejuízo causado à vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime.

O diretor do estabelecimento onde ocorreu o furto, Ruy Oliveira Barboza, prestou declarações nas duas fases processuais, afirmando que foram subtraídos diversos objetos e somente parte dos produtos de limpeza foi recuperado.

Constata-se dos autos as notas fiscais referentes aos bens subtraídos, os produtos de limpeza no montante de R$ 1.206,27 (mil duzentos e seis reais e vinte e sete centavos) e o computador de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) – Id. 94376030, pp. 4-5.

Frise-se ainda que o local onde ocorreu o crime se trata de escola pública estadual, que além dos bens subtraídos teve prejuízo com as fechaduras das portas e janelas quebradas.

Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça:
“por ser o prejuízo patrimonial ínsito ao crime de furto, as consequências do delito devem ser negativamente valoradas se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”.
(STJ,
HC
358744 / SC, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.12.2016).

Logo, mantenho a sanção basilar nos termos em que fixada.

No tocante à insurgência quanto às circunstâncias qualificadoras reconhecidas, conforme acima exposto, não restam dúvidas de que o apelante agiu em unidade de desígnios com terceiro que não foi identificado.

Os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão da
res furtivae
asseveraram que havia duas pessoas na motocicleta, que evadiram-se a pé após a moto cair ao chão, e somente uma delas foi identificada pelas testemunhas que é o ora apelante.

Assim, mantenho a qualificadora do concurso de pessoas. Por outro lado, de rigor o decote da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo.

Observa-se que o Juízo de origem fez incidir a referida qualificadora por considerar a prova testemunhal produzida e pelas fotografias juntadas aos autos (Id. 94376031, pp. 1-4).

Conquanto as testemunhas tenham afirmado que houve a destruição/rompimento das fechaduras das portas e a janela do local do crime, o que é possível observar nas fotografias juntadas ao feito, entendo que é imprescindível a existência de laudo pericial para a incidência da circunstância em comento.

O artigo 158,
caput
, do Código de Processo Penal, preceitua que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”
.

Além disso, o artigo 167 do mesmo diploma normativo dispõe que
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
.

À luz desses dois dispositivos, conclui-se que se a infração penal deixar vestígios é indispensável o exame de corpo de delito, a menos que houvessem desaparecido tais sinais ou por fundada razão para a não realização da perícia, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal exige exame pericial, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direito, o que não ficou explicitado nos autos.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Nos casos em que a infração deixa vestígios, por imperativo legal (art. 158 do Código de Processo Penal - CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Assim, no que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado por escalada, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial, desde que devidamente justificado, por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - Agravo Regimento no Agravo em Recurso Especial n. 1480794/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.10.2019).

“No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado por rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.104.445/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; julgado em 12.9.2017).

Em caso semelhante, esta colenda Câmara assim decidiu:

“Para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo – somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Uma vez não demonstrado que os vestígios desapareceram, nem tampouco evidenciada a impossibilidade de realização de perícia técnica, é de rigor o afastamento da qualificadora”
(TJMT, Apelação n. 0000288-07.2015.8.11.0012, de
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; julgado em 6.11.2019).

Certo é que a ineficiência do aparato persecutório estatal não pode implicar a supressão de procedimentos estabelecidos em lei, em prejuízo ao acusado.

Assim, revela-se inviável a incidência da qualificadora descrita no inciso I do § 4o do artigo 155 do Código Penal, razão pela qual entendo como devida a extirpação desta.

Apesar do decote da aludida qualificadora, deixo de operar alteração da reprimenda aplicada, uma vez que subsiste a qualificadora do concurso de pessoas que serve, então, para qualificar o crime, alterando o patamar mínimo e máximo da pena, conforme operado na sentença, nos termos do § 4o do art. 155 do CP.

Assim, observo que a sanção basilar foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, em decorrência dos maus antecedentes do réu e das consequências do delito.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, e nem causa de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento de pena do repouso noturno, prevista no § 1o do art. 155 do CP, o que deu ensejo à elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 4 anos e 2 meses de reclusão.

Ademais, tendo em vista que não houve redução da pena nesta oportunidade, inviável a alteração do regime prisional inicial estipulado, na forma pretendida pela defesa, devendo ser mantido o regime fechado por ter sido devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau, a saber:

“Tendo em vista a pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2°, §3°, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO, considerando que é possuidor de maus antecedentes, tendo sido valoradas duas circunstâncias judicias negativas, bem como verifica em sua FAC um extenso rol de condenações definitivas após os fatos, o que demonstra indicativo de reiteração criminosa, justificando assim, concretamente, a fixação de regime inicial de pena mais gravoso”.

Sendo assim, uma vez fundamentada concretamente a necessidade de aplicação do regime inicial fechado, mantenho-o por ser a medida adequada e suficiente no presente caso.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do CP (destruição ou rompimento de obstáculo), sem, contudo, alteração prática na reprimenda aplicada pelos motivos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021